Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705332-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO SEGURO DO NRPAN - GAMA/DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESTADO DE GOIÁS, 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que o apelo não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se Brasília, 25 de julho de 2022 11:29:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador